Tribunal: TJPA
Processo: 0802414-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802414-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALDERICO MARTINS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITLADO NO ART. 121, c/c 14, II, DO CP – HOMICÍDIO TENTADO – PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) ANOS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (AgRg no RHC n. 187.253/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

“Presente a contemporaneidade da medida, uma vez que a segregação foi decretada à época dos fatos, sendo que o respectivo mandado de prisão só não foi imediatamente cumprido em razão da fuga do recorrente, que permaneceu foragido por quase três meses. (AgRg no HC n. 858.049/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)"

4.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Helder Lima Teixeira, em favor do nacional ALDERICO MARTINS DOS REIS, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, do CP, processo crime de nº 0000534-88.2004.8.14.0049, e não tendo sido encontrado para responder ao feito foi citado por edital e decretada sua revelia, havendo continuidade da ação penal com a oitiva de testemunhas e alegações finais.

O feito foi suspenso no dia 12/02/2010, com a prisão do paciente ocorrendo em 02/02/2024, ou seja, após 19 (dezenove) anos da ocorrência dos fatos, momento em que foi reavaliada a prisão cautelar.

Alega ilegalidade na prisão preventiva por ausência de fundamentação em razão da ofensa ao princípio da atualidade dos fatos, requerendo, por fim, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18237482, ao indeferir a liminar requerida, requisitei informações que foram prestadas na Id 18350853, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18486829.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALDERICO MARTINS DOS REIS, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, do CP, sob a alegação de ilegalidade por ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que manteve a prisão preventiva.

Narram os autos que o paciente, com uso de arma branca, tentou contra à vida de EDMILSON DOS SANTOS E SANTOS, ao desferir três golpes com faca na vítima que lhe causaram lesões graves, fugindo do distrito da culpa, fato ocorrido no dia 28/02/2004.

A prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 18/11/2008, após várias tentativas de realização de audiência em que ele não comparecia, mesmo representado por advogado, havendo citação por edital, decretação de revelia e, posteriormente, a suspensão do feito, sendo o mandado de prisão cumprido no dia 02/01/2024, estando o coacto preso em unidade prisional de Bela Vista, Estado de Goiás, segundo consta das informações prestadas na Id 18350852.

Comunicada a prisão ao juízo, foi reavaliada a cautelar preventiva, Id 18136013, ato coator indicado na impetração e que apresenta a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“No caso em apreço, patente é a existência do fummus comissi delicti. Os elementos que exteriorizam suspeita fundada encontram-se identificados no bojo do Inquérito Policial, os quais resultaram no oferecimento da denúncia e sua admissibilidade.

Da mesma forma, verifico também a presença do periculum libertatis, conforme já explicitado na decisão originária de prisão, haja vista que as circunstâncias do delito evidenciam a periculosidade concreta da conduta, tratando-se de tentativa de homicídio, com emprego de arma branca.

Outrossim, observo que não há notícias de quaisquer fatos novos e pertinentes capazes de alterar as circunstâncias fático-jurídicas já analisadas e ponderadas na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva, pois não há fato novo capaz de ensejar o desaparecimento do perigo à ordem pública.

Não é demais registrar que a decretação da custódia cautelar não macula o princípio da presunção de inocência e tampouco significa antecipação de pena quando se verifica o atendimento dos pressupostos e requisitos legais.

(...)

Por outro lado, as circunstâncias pessoais do agente não lhe garantem a liberdade quando presentes os fundamentos legais para o decreto cautelar, como ocorre no caso ora em análise, em que se constata a gravidade concreta do delito, aliado à existência de outro registro criminal em desfavor do acusado, o que demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes.

(...)

Ex positis,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada na decisão primigênia pelos seus próprios fundamentos, o que faço à luz do art. 316, do Código de Processo Penal”. <sic>

A luz dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e jurisprudência firmada, não se pode dizer que o ato coator está desprovido de fundamentação e contemporaneidade, haja vista que o paciente se encontrava na condição de foragido por quase 19 (dezenove) anos, sendo foi preso no Estado de Goiás e apresenta registro criminal anterior, fatores que justificam a medida preventiva e afasta o argumento de ausência de contemporaneidade entre a data do fato e o momento da prisão, não havendo o que se falar em substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/03/2024